Tribunal: TJMT
Processo: 1018299-93.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-04
Data de publicação: 2022-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018299-93.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Propriedade Intelectual / Industrial, Direito Autoral, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CPF: 012.652.033-00 (ADVOGADO), CB CUIABA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 31.363.017/0001-37 (AGRAVANTE), ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD - CNPJ: 00.474.973/0001-62 (AGRAVADO), NELSON BRUNO DO REGO VALENCA - CPF: 840.557.073-04 (ADVOGADO), PATRICK ALVES COSTA - CPF: 874.781.531-00 (ADVOGADO), JESSICA FRANCISQUINI - CPF: 030.217.621-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE CARÁTER INIBITÓRIO – DIREITOS AUTORAIS – SUSPENSÃO E/OU INTERRUPÇÃO IMEDIATA DA EXECUÇÃO DE OBRAS MUSICAIS, LITERO-MUSICAL E FONOGRAMAS – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 105 DA LEI Nº 9.610/98 – PRECEDENTES DO C. STJ E DESTA CORTE – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC EVIDENCIADOS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

É
possível, em caráter inibitório, a suspensão ou interrupção imediata da transmissão ou retransmissão de obras musicais na programação de empresa que não comprova o prévio pagamento dos direitos autorais devidos, conforme estabelece o disposto no art. 105 da Lei nº 9.610/98
.

Recurso desprovido. Decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1018299-93.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: CB CUIABÁ COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.

AGRAVADO: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida de apreciar recurso de agravo de instrumento interposto por
CB CUIABÁ COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.
nos autos da
Ação de Cumprimento de Preceito Legal com Pedido de Tutela Antecipada Provisória de Caráter Inibitório c/c Perdas e Danos nº. 1033541-66.2021.8.11.0041

proposta pelo
ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD
, por meio do qual objetiva a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Jones Gattass Dias
, que deferiu o pedido de tutela inibitória e, por conseguinte, ordenou a
“
suspensão e/ou interrupção de qualquer execução de obras musicais, litero-musical e fonogramas pelo réu, enquanto não providenciar a prévia e expressa autorização do ECAD, sob pena de multa diária que ora fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a 60 (sessenta) dias
”
(sic).

Em suas
razões
, a agravante defende a reforma da decisão ao argumento de que não restaram demonstrados os requisitos necessários ao deferimento da tutela inibitória, quais sejam o
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
.

Alega, nesse sentido, que, em contraponto às alegações da parte agravada, a medida concedida pelo juízo
a quo
prejudica
“
de forma direta o funcionamento do estabelecimento que vem, a duras penas, buscando sobreviver manter mais de 100 (cem) famílias que dependem de seus colaboradores
”
(sic).

Afirma, a respeito, que
“
é pública e notória a crise econômica que as empresas vêm enfrentando para se manterem ativas, sobretudo as do ramo da Agravante, que é restaurante e teve sua atividade vedada de atendimento ao público por força dos decretos estaduais, passando a funcionar apenas como delivery. Tais medidas impactaram diretamente no caixa da empresa que vem tentando se reerguer neste momento ainda de crise
”
(sic).

Salienta que, a partir da abertura de suas portas para receber o público,
“
a sonorização ambiente é parte da prestação de um bom serviço e de atrativo para o público, logo, em sendo mantida vedada e impedida de executar tal sonorização a Agravante restaria imensamente prejudicada
”
(sic).

Destaca, ainda, que a concessão da tutela provisória de urgência somente está autorizada caso evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme previsão do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Frisa que, à vista de tais requisitos, não há prova inequívoca da
ilicitude
apontada, cujas objeções pela parte agravada não condizem com a verdade, assim como não se verifica o alegado
periculum in mora
, que, no caso, se mostra inverso, dados os prejuízos
incalculáveis
ao empreendimento.

Repisa que à parte agravada cumpre provar o direito constitutivo do direito alegado, que, no caso dos autos, traz argumentos que, por si só, são insuficientes.

Defende que, à semelhança de outro caso judicialmente analisado,
“
há clara necessidade de dilação probatória prévia, o que por si só impede o deferimento de tutela antecipada no caso em comento
”
, já que
“
INEXISTIU QUALQUER CONDUTA ILÍCITA OU NEXO DE CAUSALIDADE DO PRESENTE CASO QUE ENSEJE A COBRANÇA DOS VALORES SUPOSTAMENTE DEVIDOS
”
(sic).

Acrescenta, igualmente, que a decisão proferida em primeiro grau viola os princípios constitucionais da ampla defesa e do devido processo legal, em especial porque a
“
a inibição de execução de obras musicais causa visível lesão de difícil reparação a empresa e a todos aqueles que dependem dela
”
(sic).

Discorre acerca da irreversibilidade da medida inibitória concedida, isso porque, caso vencedora da demanda, não poderia ser restituída dos dias que deixou de executar as obras musicais no estabelecimento.

Reitera que a medida causa
“
impacto financeiro negativo não só à empresa agravante, como aos funcionários que se valem, por exemplo, adicionalmente de gorjetas pagas pelos clientes que lá frequentam, sendo importante acréscimo em suas rendas mensais, em especial aos finais de semana, como no caso
”
(sic).

Refere, assim, que há excesso pelo juízo
a quo
na concessão da tutela inibitória, notadamente em virtude da situação econômica atual das empresas do ramo.

Pugna, com base no alegado, pelo provimento do recurso e a reforma da decisão combatida
(
sic
, Id 105182958).

Preparo recolhido (Id 105182962).

O presente agravo de instrumento foi inicialmente distribuído ao juízo plantonista, i.
Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
, que, em decisão lançada na data de
08/10/2021
,
deferiu o pedido de efeito suspensivo
e, assim, determinou a suspensão da decisão agravada até a apreciação do mérito recursal (Id 105193468).

Em
contrarrazões
, o agravado, após breve síntese da demanda, afirma que
“
a teor dos artigos 28, 29 e 68, §§ 2º e 3º da Lei 9.610/98 o Agravante, ao executar obras protegidas publicamente é obrigado a obter prévia e expressa autorização do Ecad, e, deixando de fazê-lo, por deliberação vil ou pouco responsável, para não dizer criminosa (Art. 184 do Código Penal), afrontam a Lei de Direitos autorais, nos exatos termos do que preconiza a norma de regência
”
(sic).

Frisa, no aspecto, que
“
preconiza o artigo 105 da Lei 9.610/1998 ‘a transmissão e a retransmissão, por qualquer meio ou processo, e a comunicação ao público de obras artísticas, literárias e científicas, de interpretações e de fonogramas, realizadas mediante violação aos direitos de seus titulares, deverão ser imediatamente suspensas ou interrompidas pela autoridade judicial competente, sem prejuízo da multa diária pelo descumprimento e das demais indenizações cabíveis, independentemente das sanções penais aplicáveis; caso se comprove que o infrator é reincidente na violação dos direitos dos titulares de direitos de autor e conexos, o valor da multa poderá ser aumentado até o dobro’
”
(sic).

Salienta que, na hipótese dos autos, é incontroversa a execução pública musical desautorizada, conforme se infere de trechos da inicial recursal.

Frisa, além disso, que a tutela prevista no artigo 105 da
Lei 9.610/98
“não exige para seu deferimento a comprovação de dano, mais tão somente a iminência do ilícito ou sua continuidade/repetição (o vocábulo ‘interrupção’ permite conceber), a utilização musical desautorizada”
(sic).

Cita precedentes jurisprudenciais nesse sentido, aponta equívocos da decisão concessiva do efeito suspensivo e, ao fim, roga pelo desprovimento do recurso (
sic,
Id 108420494).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a agravante se volta em face de decisão concessiva de pedido de tutela provisória de caráter inibitório, por meio da qual o juízo
a quo
ordenou a
“
suspensão e/ou interrupção de qualquer execução de obras musicais, litero-musical e fonogramas pelo réu, enquanto não providenciar a prévia e expressa autorização do ECAD, sob pena de multa diária que ora fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a 60 (sessenta) dias
”
(Id 105182967).

A justificar o pleito recursal, a agravante sustenta que a decisão, tal como proferida, enseja violação à ampla defesa e ao devido processo legal, além de não atentar ao preenchimento dos requisitos essenciais à concessão da tutela provisória e, até mesmo, à irreversibilidade da medida concedida.

A meu ver, sem razão a agravante.

Isso porque, o
artigo 105 da Lei nº. 9.610/98
(Lei dos Direitos Autorais), cuja norma é invocada pelo agravado quando formulou o pedido de tutela provisória de caráter inibitório, está inserido no Capítulo que trata das “Sanções Civis” e, assim,
autoriza a autoridade judicial à imediata suspensão ou interrupção da transmissão e retransmissão
de obras artísticas, literárias e científicas, de interpretações e de fonogramas, realizadas mediante violação aos direitos de seus titulares
.

A respeito, é possível perceber, já de pronto, que a medida suspensiva ou interruptiva da transmissão ou retransmissão das obras autorais pressupõe a “violação aos direitos de seus titulares”, fato que, apesar da ausência de aprofundamento probatório nesta etapa procedimental, pode ser constatado pelos elementos e documentos aportados à ação originária, cuja inicial vem acompanhada de cópia do cadastro do usuário, notificações extrajudiciais à empresa, vídeos publicitários e produzidos no interior do estabelecimento, informes publicados nas redes sociais do restaurante e demonstrativo de débito (Ids 66400608 a 66400617 dos autos de origem).

Também se evidencia,
in casu
,
que, embora
o fato gerador da retribuição autoral pareça existir desde o ano de 2019, a ausência do recolhimento da retribuição autoral constitui, a meu ver, infração material de caráter continuado à Lei dos Direitos Autorais, cuja conduta, até que seja efetivamente cessada, se perpetua no tempo, em evidente desrespeito a norma de regência.

Veja-se, nesse sentido, que
o artigo
68
e parágrafos da Lei nº.
9.610
/98, estabelece que a execução pública de composições musicais depende de prévia e expressa
autorização
do autor ou titular, sendo exigida do interessado a comprovação dos recolhimentos relativos aos
direitos autorais
,
in verbis
:

“Art. 68.
Sem prévia e expressa autorização do autor ou titular, não poderão ser utilizadas obras teatrais, composições musicais ou lítero-musicais e fonogramas, em representações e execuções públicas
.

§ 1º Considera-se representação pública a utilização de obras teatrais no gênero drama, tragédia, comédia, ópera, opereta, balé, pantomimas e assemelhadas, musicadas ou não, mediante a participação de artistas, remunerados ou não, em locais de freqüência coletiva ou pela radiodifusão, transmissão e exibição cinematográfica.

§ 2º
Considera-se execução pública a utilização de composições musicais ou lítero-musicais
, mediante a participação de artistas, remunerados ou não, ou a utilização de fonogramas e obras audiovisuais,
em locais de frequência coletiva
, por quaisquer processos, inclusive a radiodifusão ou transmissão por qualquer modalidade, e a exibição cinematográfica.

§ 3º
Consideram-se locais de freqüência coletiva

os teatros, cinemas, salões de baile ou concertos, boates,

bares
, clubes ou associações de qualquer natureza, lojas, estabelecimentos comerciais e industriais, estádios, circos, feiras,

restaurantes
, hotéis, motéis, clínicas, hospitais, órgãos públicos da administração direta ou indireta, fundacionais e estatais, meios de transporte de passageiros terrestre, marítimo, fluvial ou aéreo, ou onde quer que se representem,
executem ou transmitam obras literárias, artísticas ou científicas
.

§ 4º

Previamente
à realização da execução pública, o empresário
deverá apresentar ao escritório central
, previsto no art. 99,
a comprovação dos recolhimentos relativos aos direitos autorais
.

§ 5º Quando a remuneração depender da freqüência do público, poderá o empresário, por convênio com o escritório central, pagar o preço após a realização da execução pública.

§ 6º O usuário entregará à entidade responsável pela arrecadação dos direitos relativos à execução ou exibição pública, imediatamente após o ato de comunicação ao público, relação completa das obras e fonogramas utilizados, e a tornará pública e de livre acesso, juntamente com os valores pagos, em seu sítio eletrônico ou, em não havendo este, no local da comunicação e em sua sede.
(Redação dada pela Lei nº 12.853, de 2013)

§ 7º As empresas cinematográficas e de radiodifusão manterão à imediata disposição dos interessados, cópia autêntica dos contratos, ajustes ou acordos, individuais ou coletivos, autorizando e disciplinando a remuneração por execução pública das obras musicais e fonogramas contidas em seus programas ou obras audiovisuais.

§ 8º Para as empresas mencionadas no § 7º, o prazo para cumprimento do disposto no § 6o será até o décimo dia útil de cada mês, relativamente à relação completa das obras e fonogramas utilizados no mês anterior.
(Incluído pela Lei nº 12.853, de 2013)
”
(grifos nossos).

À vista disso, o perigo de dano, na hipótese dos autos, advém exatamente da continuidade da infração caso a agravante permaneça a executar as obras sem o respectivo e prévio recolhimento da retribuição autoral, fazendo, assim, perder o próprio sentido da norma protetiva.

Residem, aqui, portanto, a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano, em perfeita consonância com o disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil.

Lado outro, não há que se cogitar a irreversibilidade alegada, isso porque, caso vencedora da demanda, a agravante poderá se voltar contra o adversário e pedir a reparação dos danos eventualmente causados em razão da medida inibitória.

Aliás, em casos como o presente, a concessão da tutela inibitória, como forma de proteção dos direitos autorais, é medida que vêm sendo orientada no âmbito da jurisprudência do c. STJ e desta Corte de Justiça, senão vejamos:

“RECURSO ESPECIAL.
DIREITO AUTORAL
. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
ECAD. NÃO PAGAMENTO DOS DIREITOS AUTORAIS. PRETENSÃO INIBITÓRIA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS MUSICAIS. ART. 105 DA LEI DE DIREITOS AUTORAIS. TUTELA ESPECÍFICA. VIABILIDADE
. 1- Ação ajuizada em 21/2/2014. Recurso especial interposto em 10/10/2016 e concluso ao Gabinete em 9/3/2017. 2- O propósito recursal é analisar o cabimento ou não de medida destinada à suspensão da execução de obras musicais no estabelecimento comercial do recorrido, academia desportiva, em decorrência do não pagamento de direitos autorais. 3- Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, não há como reconhecer a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional. 4-
O pagamento prévio dos direitos autorais, como regra geral, é condição para a execução pública de obras musicais.
5-
A tutela inibitória destinada a impedir a violação de direitos autorais constitui medida expressamente prevista no art. 105 da Lei 9.610/98, não se confundindo com a pretensão de cobrança dos valores devidos e não pagos a esse título.
A primeira sanciona a violação da norma, impedindo a continuação ou a repetição do ilícito; a segunda sanciona o dano ou o não cumprimento do dever de pagamento. Doutrina. 6- Recurso especial provido.”
(STJ – REsp: 1655767 RS 2017/0037159-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/03/2018, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/03/2018)

Não é outro o entendimento desta Corte de Justiça, consoante se afere dos seguintes arestos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL –
EXECUÇÃO DE OBRAS MUSICAIS SEM AUTORIZAÇÃO E PAGAMENTO DOS DIREITOS AUTORAIS
– INDEFERIMENTO DA TUTELA INIBITÓRIA PARA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PÚBLICA –
LEI Nº. 9.610/98 – NECESSIDADE DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO E RECOLHIMENTOS RELATIVOS AOS DIREITOS AUTORAIS – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO
.
Não pode haver utilização comercial de obras artísticas, literárias e científicas, sob qualquer modalidade de utilização, sem prévia e expressa autorização do seu autor (art. 29, ‘caput’, da Lei nº. 9.610/98). Previamente à execução pública, o empresário deverá apresentar ao escritório central a comprovação dos recolhimentos relativos aos direitos autorais, devendo o referido valor ser quantificado nos moldes do regulamento de arrecadação do ECAD
. Os eventos realizados em 2017/ 2018 e 2019, aliado às notificações e aos diversos documentos trazidos aos autos, demostram a reincidência do agravado na execução desautorizada das obras.
Por sua vez, a possibilidade de concessão de tutela inibitória a fim de obstar violação a direitos autorais está prevista de forma ampla na norma do art. 105 da Lei 9.610/98. É notório o perigo de dano, vez que os eventos poderão prosseguir/repetir sem prévia autorização ou recolhimento da quantia correta
.”
(TJ-MT 10260220320208110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 17/03/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/03/2021)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL – TUTELA INIBITÓRIA INDEFERIDA NA ORIGEM – TRANSMISSÃO MUSICAL DESAUTORIZADA – INTERRUPÇÃO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 105 DA LEI 9.610/98

– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO
.
I – Estando o conjunto fático-probatório a indicar possível violação de direitos autorais, consubstanciada na transmissão musical desautorizada, revela-se prudente o deferimento da tutela provisória de caráter inibitório, nos termos do que dispõe o artigo 105 da Lei nº 9.610/98. II – A imposição da tutela inibitória requerida, nesse caso, visa à prevenção da prática violadora dos direitos autorais, a continuação ou a repetição do ilícito, não possuindo caráter punitivo, mas, sim, preventivo
.”
(TJ-MT 10172557320208110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 16/12/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/01/2021)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL E REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS –
SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS MUSICAIS – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DO ECAD – TUTELA INIBITÓRIA – ARTIGO 105 DA LEI N. 9.610/98 – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO
.
É possível a suspensão ou interrupção de transmissão ou retransmissão de obras musicais na programação de empresa quando não há o prévio pagamento dos direitos autorais devidos. Interpretação do art. 105 da Lei n. 9.610/98.
(AgRg no REsp 1484566/SP).”
(TJ-MT – AI: 10108294520208110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 30/09/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2020)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL C/ PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA –
ECAD – EXECUÇÃO DE OBRAS MUSICAIS, LITERO – MUSICAIS e FONOGRAMAS SEM AUTORIZAÇÃO – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – PRESENÇA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Para a concessão da tutela de urgência, necessária se mostra a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil atual, quais sejam: probabilidade do direito invocado e fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.
Na espécie ficou demonstrado que a parte requerida vem executando obras musicais, litero-musicais e fonogramas sem a autorização do ECAD infringindo o disposto na Lei Federal n. n. 9.610/98.
”
(TJ-MT – AI: 10126222420178110000 MT, Relator: CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Data de Julgamento: 19/09/2018, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/09/2018)

Por fim, é pertinente registrar que, sob tal entendimento, o Superior Tribunal de Justiça vem promovendo a reforma de decisões proferidas por esta Corte, a exemplo do que podemos notar do julgamento do AREsp n. 1.069.898-MT, julgado em 15/03/2016, que reformou a decisão proferida no RAI nº. 10532/2016, e do REsp n. 1.675.443-MT, julgado em 06/09/2016, que reformou o acordão lançado no RAI nº 133275/2015.

Ante a isso, considerando que o caso revela a
possibilidade de suspensão ou interrupção de transmissão ou retransmissão de obras musicais na programação da agravante, já que não comprovado, nem mesmo nesta via recursal, o prévio pagamento dos direitos autorais devidos (art. 105 da Lei nº. 9.610/98), é de ser desprovido o recurso e, assim, mantida a decisão proferida pelo juízo
a quo
.

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto e, nestes termos, mantenho incólume a decisão recorrida, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2022